Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-29.2006.8.11.0096
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000025-29.2006.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR DONATO - CPF: 172.481.751-53 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação ordinária de ressarcimento de danos proposta pelo Município de Itaúba, objetivando o ressarcimento ao erário, sob alegação de inexecução de obras referentes à construção de cinco pontes de madeira, decorrentes do Convênio n. 166/2003, firmado entre o Município e a
Secretaria de Estado de Transportes de Mato Grosso
.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão:
(
i
) saber se o Município de Itaúba se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC; e
(
ii
) verificar a existência de elementos mínimos que comprovem as supostas irregularidades imputadas ao apelante.

III.

Razões de decidir:

3. O ônus probatório incumbe ao autor, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de documentação comprobatória. O Município de Itaúba não apresentou prova mínima da inexistência ou defeito na execução das pontes.
4. A tomada de contas especial do convênio n. 166/2003, realizada pela comissão processante, constatou o cumprimento do objeto pactuado. Não houve inversão do ônus da prova, permanecendo a responsabilidade probatória com o Município de Itaúba.

IV.
Dispositivo e Tese:

5.
Recurso provido
.
Ação ordinária de ressarcimento julgada improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais
.

Tese de julgamento:
“
1. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 2. A ausência de comprovação mínima do dano alegado impede o acolhimento do pedido de ressarcimento ao erário.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIR DONATO
contra a sentença proferida nos autos da
ação ordinária de ressarcimento de danos
proposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
,
que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 302.199,25 (trezentos e dois mil e cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos); e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Assevera que a procedência da
ação ordinária de ressarcimento de danos
decorreu de meras conjecturas das alegações do Município de Itaúba, totalmente desprovidas de diligências probatórias. Ademais, o apelante apresentou provas incontestáveis da plena execução do convênio n. 166/2003, referente à decisão do Tribunal de Contas do Estado em tomada de contas especial no processo n. 0.010.825-2003 SINFRA, este que apresenta constatação
in loco
da integralidade da execução do convênio com a respectiva execução das 5 (cinco) pontes de madeira.

Assegura que apesar de ser ônus do autor da ação fazer a prova do direito alegado, o apelado manifestou pela desistência da perícia e quando intimado a informar o local exato da realização da perícia, informou que não teria condições de informar o local exato das 5 (cinco) pontes de madeira.

Afiança que a própria sentença foi proferida tão somente com base em indícios e está fundamentada no sentido de que não há prova robusta suficiente para afirmar que o procedimento licitatório foi cumprido e que a empreitada se deu na forma pactuada, de modo que se verifica evidente a necessidade de reformar a sentença pela improcedência da ação.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
ação ordinária de ressarcimento de danos
.

Contrarrazões do Município de Itaúba (Id. 259620700).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 262959756).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação ordinária de ressarcimento de danos
proposta pelo
Município de Itaúba
contra o
Valdir Donato
, a qual objetiva o ressarcimento ao erário no montante de R$ 302.199,25 (trezentos e dois mil e cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), sob o argumento de que o requerido, ora apelante, que à época dos fatos exercia o mandato de Prefeito do Município de Itaúba, não teria executado a obra referente à construção de 5 (cinco) pontes de madeira decorrentes do convênio n. 166/2003, firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes de Mato Grosso e o Município de Itaúba (Inicial, Id. 259619687).

Verifica-se dos autos que o

Município de Itaúba, através de seu presentante à época,
Valdir Donato,
Prefeito do Município, firmou o convênio n. 166/2003 junto à Secretaria de Estado de Transportes de Mato Grosso, cujo objeto tinha por finalidade a “
reestruturação de ponte de madeira na estrada Nova Monte Verde sobre rio Jabuti com extensão de 20 metros, ponte sobre o rio Mineiro com extensão de 14 metros, ponte sobre o rio Capivara com extensão de 14 metros, ponte sobre o rio Jacaré com extensão de 12 metros e ponte sobre o rio Arara com 16 metros
” com o importe financeiro no montante de R$ 143.556,54 (cento e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) pela Secretaria de Estado de Transportes de Mato Grosso e R$ 53.048,20 (cinquenta e três mil e quarenta e oito reais e vinte centavos) pelo
Município de Itaúba
(Id. 259619687 – fls. 24).

Para a execução da construção das 5 (cinco) pontes de madeira foi instaurado o processo licitatório com o edital de tomada de preços n. 0003/203, a qual a empresa C. S. P. Construções, Saneamento e Pavimentações Ltda. sagrou-se vencedora do certame (Id. 259619687 – fls. 44/45), em 13/08/2003 o objeto o processo licitatório foi homologado (Id. 259619687 – fls. 48) e foi firmado o
contrato de empreitada global para execução de obra
com a empresa vencedora no mesmo dia da homologação (Id. 259619687 – fls. 50/54).

Apesar das alegações iniciais do
Município de Itaúba, junto a inicial não foi apresentada perícia, vistoria
in loco
, imagens das pontes ou dos locais em que as obras deveriam ter sido executadas.

Por sua vez, o apelado apresentou aos autos a tomada de contas especial do convênio n. 166/2003, processo n. 0.010.825-825-1/2003/SINFRA – que teve sua instauração motivada pela alegação de que Valdir Donato, Prefeito do Município de Itaúba à época, não teria executado o pactuado no convênio –
nesta foi emitido relatório final no sentido de que as obras executadas foram exatamente aquelas que a manifestação de vontade apresentada na proposta do convênio pretendiam alcançar, sem oneração adicional
:

[...] Em decorrência dos fatos expostos a comissão entendeu que a aplicação dos recursos do convênio n. 166/03, firmado com a prefeitura Municipal de Itaúba,
cumpriu ao que estava estabelecido
. [...]. (Id. 259619687 – fls. 185).

A partir das alegações das partes, o Juízo
a quo
proferiu decisão de saneamento que fixou o seguinte ponto controvertido: “
a correta execução da reconstrução de cinco pontes de madeira na Estrada Monte Verde no Município de Itaúba/MT referentes ao convênio n. 166/2003
[...]”; e determinou a realização de perícia técnica para a verificação do ponto controvertido (Id. 259619687 – fls. 202).

O Município de Itaúba apresentou manifestação pela desistência da prova pericial (Id. 259619688 – fls. 36) e o apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 259619688 – fls. 38), de modo que a perícia técnica não foi realizada.

Por seu lado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação para a realização da perícia no local das obras e a intimação da empresa C. S. P. Construções, Saneamento e Pavimentações Ltda. que se sagrou vencedora do certame para prestar informações acerca da obra (Id. 259619688 – fls. 131). O Juízo
a quo
deferiu tão somente a realização da perícia (Id. 259619688 – fls. 134).

No ponto, Real Brasil Consultoria Ltda., empresa especializada em perícias que foi nomeada para realizar a diligência, apresentou manifestação a requerer a intimação das partes para informarem a localização exata das 5 (cinco) pontes de madeira, visto que das informações constantes da
ação ordinária de ressarcimento de danos
não foi possível localizar as pontes objeto da lide (Id. 259620664).

O requerimento foi acolhido pelo Juízo
a quo
que determinou as partes manifestarem sobre a localização (Id. 259620668).

Em manifestação o Município de Itaúba informou que solicitou informações ao Secretário de Obras e este informou que desconhece a localização das pontes, bem como requereu a intimação do Valdir Donato, ora apelante, para que este informe a localização das pontes (Id. 259620669).

Com a inércia das partes em manifestar acerca da localização das pontes, o Juízo
a quo
proferiu decisão para declarar preclusa a prova pericial e encerrada a instrução do processo (Id. 259620676).

Após, o Juízo
a quo
proferiu sentença para condenar o requerido ao pagamento de R$ 302.199,25 (trezentos e dois mil e cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos; e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, sob o fundamento, em síntese, de que não há prova robusta o suficiente para afirmar com convicção que o procedimento licitatório para a construção das 5 (cinco) pontes de madeira foi cumprido:

[...]
Embora existam indícios de construção das pontes, não há prova robusta suficiente para afirmar que o instrumento de licitação foi cumprido, uma vez que as partes sequer possuem informação do local de construção das pontes.

Ademais, o parecer da Secretaria de Estado de Infraestrutura indica que as pontes foram construídas em duas estradas diferentes, enquanto o planejamento de trabalho indicava apenas uma estrada. Pode-se ressaltar, ainda, que o tamanho de algumas das pontes analisadas não condiz com o previsto no planejamento. Veja-se que as pontes planejadas tinham os seguintes tamanhos: uma ponte de 12 metros, duas pontes de 14 metros, uma ponte de 16 metros e uma ponte de 20 metros. Constatou-se, porém, a construção de uma ponte de 12 metros, uma ponte de 14 metros, duas pontes de 16 metros e uma ponte de 20 metros.

Diante de tal discrepância, não há como afirmar, com convicção que a empreitada se deu na forma pactuada.

Sendo assim, não há senão julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a parte ré a restituir ao erário os valores dispendidos com a matéria-prima e a prestação de serviços.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de condenar o réu VALDIR DONATO ao pagamento de R$ 302.199,25 (trezentos e dois reais, cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) ao MUNICÍPIO DE ITAÚBA, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso pelo Município, tudo nos termos da fundamentação.
[...]. (Sentença, Id. 259620682 – fls. 5).

Com efeito, as alegações de direito deveriam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, o Município de Itaúba não apresentou elementos mínimos que corroborassem com os fatos alegados na inicial da
ação ordinária de ressarcimento de danos
,
tampouco argumentou acerca da impossibilidade de fazê-lo
.

Assim
, cabe ao autor na inicial apresentar a prova documental preexistente ao processo, e ao réu, compete comparecer na contestação, na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Neste ponto, destaca-se que em momento algum o ônus da prova foi invertido e que o Município de Itaúba em todo trâmite processual não apresentou qualquer diligência na produção de provas, pelo contrário, dispensou a perícia técnica e quando requerido a apresentar a localização das 5 (cinco) pontes que perfazem a questão controvertida e objeto principal da
ação ordinária de ressarcimento de danos
, afirmou que desconhece a localização destas.

A procedência da
ação ordinária de ressarcimento de danos
pressupõe a prova do dano (inexecução ou execução defeituosa das cinco pontes) e neste aspecto não foram apresentadas provas mínimas do dano alegado, o Município de Itaúba almeja apenas a responsabilização patrimonial sem demonstrar, de forma clara e objetiva, as supostas irregularidades que foram atribuídas ao apelante na inicial.

Além disso, conforme já exposto, na tomada de contas especial do convênio n. 166/2003, processo n. 0.010.825-825-1/2003/SINFRA, foi reconhecido o cumprimento do pactuado no convênio, em vistoria
in loco
pela comissão processante.

Em conclusão, o Município de Itaúba não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, de modo que não demonstrou prova mínima ou sequer razoável do dano ou qualquer irregularidade praticada pelo apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
julgar improcedentes os pedidos da
ação ordinária de ressarcimento de danos
, com a inversão do ônus da sucumbência, a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025